Tribunal: TJPA
Processo: 0802946-08.2024.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3369 - Crimes contra a vida
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0802946-08.2024.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: JUIZ DE DIREITO DE CONCORDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: CORREIÇÃO PARCIAL. INVERSÃO TUMULTUÁRIA DE ATOS OU FÓRMULAS LEGAIS DO PROCESSO. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL DIRETAMENTE AO DELEGADO DE POLICIAL PARA REQUISITAR DILIGÊNCIAS. ARTIGO 16, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 268, §3º, DO RITJ/PA. REJEIÇÃO, DE PLANO, DA CORREIÇÃO PARCIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 269, INCISO I, DO RITJ/PA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
da presente Correição Parcial, e, de plano,
REJEITA-LA
, nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 01 de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 01 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Correição Parcial
interposta pelo (a) representante do Ministério Público de 1º Grau, inconformado com decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA
, nos autos do
Processo nº 0800672-81.2023.8.14.0105
, que
indeferiu
pedido de diligências requerido pelo (a) represente do órgão acusatório.

Em sua
petição inicial
, ID 18292318, a representante do Ministério Público de 1º Grau informou, em síntese, que, no caso em tela, foram solicitadas diligências para identificação dos nomes de Fábio Júnior Ribeiro da Conceição e Lindemberg Pereira dos Santos como coautores do fato, vez que não constam no Relatório de Investigação do Inquérito Policial, devendo ser apresentados os dados de qualificação de tais pessoas. E, ainda, pela reinquirição do indiciado Luan Willames Freire da Silva, a fim de se proceder a identificação dos coautores do crime investigado.

Aduziu que, apesar da necessidade de realização das referidas diligências, o juízo
a quo
indeferiu o pedido do órgão acusatório, sob o fundamento que não se pode conceder prazo eterno para conclusão do inquérito policial.

Pelos argumentos explanados em sua peça inicial, a representante do Ministério Público de 1º Grau requisitou o conhecimento e julgamento da presente Correição Parcial, determinando-se a suspensão e a cassação da decisão proferida pelo Juízo singular, devendo ser determinada a remessa dos autos à autoridade policial para que realize as diligências solicitadas nos autos do processo originário.

Recebidos os autos, solicitei informações ao juízo
a quo
acerca das razões suscitadas pela impetrante, ID 18297100.

Através do
Ofício nº 009/2024-GJ
, ID 18466695, o magistrado corrigido prestou
informações
, nos seguintes termos:

“(...). Trata-se de
Correição Parcial
interposta pela douta promotora pública, Dra.
CYNTHIA GRAZIELA DA SILVA CORDEIRO
, titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Concórdia do Pará, em função deste signatário ter indeferido novo pedido de retorno dos autos ao MPE após o cumprimento das diligências requisitadas à autoridade policial. No processo em tela, a presente correição parcial se deve ao fato deste signatário ter determinado o ACA
UTELAMENTO PROVISÓRIO
dos autos, considerando que a promotora corrigente, em total desapego às metas traçadas pelo CNJ e pelo Egrégio TJPA, insiste em requerer o retorno dos autos após o cumprimento das diligências por ela requisitadas à autoridade policial, extrapolando assim a razoabilidade para oferecimento de denúncia ou do arquivamento, conforme se vê. Na espécie,
trata-se de IPL instaurado no dia 19/9/2023
, tendo o
MPE
, no dia
17/11/2023
, requi
sitado diligências
,
motivo pelo qual o órgão ministerial solicitou o retorno dos autos após o prazo de cumprimento
(Id 104383823),
o que foi deferido pelo Juízo
,
conforme Decisão de Id104564213
,
prolatada no dia 21/11/2023
. Entretanto,
transcorrido o prazo concedido pelo Juízo
,
o MPE novamente informou que requisitou diligências e requereu o retorno dos autos no prazo de 30 (trinta) dias
,
de acordo com o petitório de Id 109422164
,
o que foi indeferido
. Passa-se às insuperáveis preliminares e em seguida ao mérito, que solicito a Vossa excelência a leitura atenta.
DAS PRELIMINARES
1.
DA FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Eminente Relatora, o órgão corrigente
deixou de preencher requisito essencial para a admissibilidade do recurso
,
que está previsto no art. 268, §3.º do Regimento Interno do TJPA
, a
saber, a juntada de certidão que comprove a tempestividade do pedido. Vossa Excelência pode facilmente notar que não existe nos autos certidão de tempestividade juntada à inicial recursal
,
a mencionada certidão de tempestividade
,
requisito formal essencial ao recurso
,
o qual deveria ter sido requerido pela promotora de justiça à diretora de secretaria da Vara Única de Concórdia do Pará
,
mas não o fez e é cediço que não é dado a nenhuma parte recorrente certificar por si mesma a tempestividade de suas petições
,
sob pena de se lançar por terra os institutos da decadência
,
prescrição e requisitos formais para admissibilidade recursal previstos em lei
. Este grave fato leva a crer que o órgão ministerial tenta fazer com que Vossa Excelência passe inocente por essa ilegalidade, porque a certidão de tempestividade recursal deve, por questão de lógica, ser lavrada pela secretaria da vara onde corre o processo sobre o qual se interpõe correição parcial e não pelas próprias palavras do órgão ministerial, porque o fiscal da lei deve ser o primeiro a cumpri-la integralmente. 2. DA F
ALTA DE PREENCHIMENTO DA SUBSIDIARIEDADE DA CORREIÇÃO PARCIAL
Nobre Relator,
o art. 268, caput, parte final, do Regimento Interno do TJPA, estabelece que a Correição Parcial só é cabível
,
única e exclusivamente
,
nos casos em que não existe na seara processual recurso apto a enfrentar a decisão com a qual a parte esteja inconformada
. Dito de outra forma, a
Correição Parcial é o cavalo de reserva para se tentar sanear questões processuais para as quais não exista previsão de recurso em lei
,
repita-se
. O recurso do qual se trata nestes autos deve, por força do regimento interno, correr em apertada via supramencionada, portanto, é recurso excepcionalíssimo. Todavia, a doutíssima promotora pública corrigente,
não se sabe com qual intuito
,
interpõe a presente correição parcial contra decisão de ACAUTELAMENTO PROVISÓRIO dos autos de IPL
,
prolatada em razão de novo requerimento ministerial de retorno dos autos após prazo de cumprimento de diligências
,
conforme se vê da tramitação do processo de origem
,
mas não interpôs o recurso competente que cabe contra a decisão com força de definitiva que deve ser a APELAÇÃO, conforme se vê do art. 593, II, do CPP
; isso, caso Vossa Excelência despreze o fato de ter havido no caso concreto determinação de acautelamento provisório, contra a qual sequer cabia qualquer tipo de recurso. Com muito respeito, nobre Relatora, vê-se que sua Excelência,
a promotora corrigente, busca, ela sim, tumultuar os trabalhos não só da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, como o de Vossa Excelência, porque propõe Correição Parcial mesmo tendo conhecimento de que a decisão corrigenda trata de acautelamento provisório e que, admitindo-se a tese de que fora decisão com força de definitiva, cabia apelação
.
Assim sendo, é facilmente perceptível, que o órgão ministerial tenta induzir Vossa Excelência à erro, porque maliciosamente não interpôs o recurso existente no ordenamento para tumultuar os trabalhos com a presente correição
. Objetiva, em verdade, denegrir o trabalho deste signatário, expondo-o a responder as presentes informações.
Tenta também gerar demanda a um Juízo que tem trabalhado inclusive aos fins de semana para atender aos anseios sociais e alcançar os objetivos do CNJ e do TJPA no que concerne à pacificação social
. A nobre promotora, repito, não se sabe com qual objetivo ou sentimento e com sede de ver este signatário prestando informações em recurso incabível, como este que Vossa Excelência relata, deixa de ler o disposto no caput do art. 268, que dispõe que esse tipo de recurso tem natureza subsidiária aos demais previstos em legislação processual e covardemente deixa de impetrar a apelação cabível.
Por esse raciocínio, deve o recurso ser rejeitado de plano por Vossa Excelência, nos termos do art. 269 do RI, por falta de preenchimento de requisito de admissibilidade, por ser inepta a inicial de correição parcial por estar deficientemente instruída, considerando que falta a certidão de tempestividade expedida pela secretaria da vara e ainda pelo fato da corrigente ter deixado de interpor apelação nos autos principais, o que lançou por terra a razão de ser e a subsidiariedade do presente recurso, nos termos dos incisos I, II e III do art. 269 do Regimento Interno da Corte Paraense
.
DO MÉRITO
Superadas as preliminares, este signatário passa a rechaçar minuciosamente as teses levantadas pelo órgão ministerial corrigente. Vejamos: 1) A Constituição da República exige a razoável duração do processo, porém o fiscal da lei e guardião da Constituição acha que pode estender a mencionada razoável duração ao seu bel prazer e requerer, por repetidas vezes, o retorno dos autos após o cumprimento das diligências requisitadas à autoridade policial
. É o que se vê no processo principal, sobre o qual recai esta correição, onde sua excelência requereu, pela primeira vez, o retorno dos autos uma vez que ela tinha requisitado diligências à autoridade policial, tendo sido deferido o requerimento. Porém, transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, o MPE novamente informou que requisitou diligências e mais uma vez requereu o retorno dos autos no prazo de 30 (trinta) dias, extrapolando o bom senso e exagerando em seu direito de propor a ação pena
l. Pelos motivos acima, este Juízo indeferiu o segundo requerimento de retorno dos autos ao MPE, de modo que aplicou por analogia o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Inquérito 4420/DF e determinou o
ACAUTELAMENTO PROVISÓRIO
dos autos até eventual manifestação do ilustrado órgão ministerial, titular da ação penal, ou ainda se houver determinação da instância superior. Assinalo que, diferentemente do afirma a promotora corrigente (Id 18292318 - Pág. 4),
este magistrado NÃO indeferiu o pedido de diligências até mesmo porque o MPE goza de tal prerrogativa requisitória
,
mas sim indeferiu o pedido de retorno dos autos ao MPE
,
fato que maliciosamente foi ocultado pela representante ministerial em sua inicial da presente correição
. Diga-se ainda, que a decisão sob correição deixa, mais do que claro, que se trata de acautelamento provisório ATÉ eventual manifestação do MPE, titular da ação penal, ou ainda se houvesse determinação da instância superior.
Basta uma simples leitura da decisão corrigenda
.
O acautelamento provisório é instituto voltado à seara administrativa, está intimamente ligado à gestão da vara e não tem nada a ver com o arquivamento processual definitivo que deve ser sempre requerido pelo MPE, qualquer juiz sabe disso, infelizmente, porque esse instituto é uma das causas do inchaço processual nas varas judiciais do Brasil de modo geral, considerando que o MPE pode requerer o arquivamento quando bem entender em total desapego pelas metas supramencionadas
. Friso que o acautelamento provisório é um instituto voltado ao atendimento das metas de produtividade do Tribunal e do CNJ, pelas quais, respeitosamente, sua excelência corrigente parece que apresenta desrespeito ou desconhecimento. Acautelamento provisório não representa tolhimento de prerrogativa ministerial, sobretudo com as ressalvas feitas por este signatário na decisão prolatada nos autos principais. 2) É
muito importante destacar, desde já e para situações futuras e até mesmo em tom de desabafo, que o Ministério Público recebeu da Constituição Federal poderes requisitórios (art. 129), pelos quais pode requisitar de qualquer autoridade diligências e documentos para a formação de sua opinião no que concerne o oferecimento ou não de denúncia; poder também revelado no art. 26 da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, ou seja, pode e deve o Ministério Público requisitar diretamente à autoridade policial, mediante ofício e sem necessidade de tramitação processual entre o órgão e a unidade policial, bastando apenas mencionar o número de tombamento do BO ou do IPL e esclarecendo no ofício qual a requisição, qual a providência que determina ser realizada pela autoridade requisitada
.
Com o número do BO ou do IPL qualquer autoridade policial e qualquer órgão ligado à Secretaria de Segurança Pública do Estado consegue acessar todos os documentos produzidos pela polícia, pelo IML e outros órgãos, visto que o sistema é único e funciona como banco de dados de todas as informações e documentos atrelados ao respectivo tombamento. Requisição que seria facilmente atendida pelo delegado de polícia, visto que abriria o IPL ou BO no sistema da SSP e teria à sua vista todos os dados da vítima, acusado, testemunhas, etc
.
Acredita-se que, caso seja feito dessa forma, o tempo de resposta jurisdicional seria aquele mencionado na Constituição Federal, o razoável
. Porém, ao invés disso, o Parquet, acostumado no decorrer dos anos a repassar ao Poder Judiciário suas obrigações instrutórias, sobrecarregando-nos, prefere devolver os autos ao Juízo para que este, sem indeferir a prova, produza-a em seu favor, oficiando, requisitando e procedendo contra as autoridades indicadas pelo próprio MP.
Tal situação, com o advento do art. 3.º-A do CPP, não é mais possível e o comando legal tem aplicação imediata; mas desacostumar o órgão de acusação do cenário atual vai ser motivo para muitos recursos de Correição Parcial desnecessários e inconcebíveis, posto que o fiscal da lei deveria ser o primeiro a cumpri-la
.
O que se vê, excelentíssima relatora, de forma muito respeitosa, é que o Ministério Público em todo o país se acostumou a repassar ao Poder Judiciário suas obrigações instrutórias, principalmente produção de provas, sobrecarregando as varas criminais, bem como, em casos específicos, extrapola a razoabilidade no que concerne ao prazo de tramitação do processo
. 3)
Eminente Relatora, no caso concreto, como Vossa Excelência pode ver do ato judicial equivocadamente recorrido (ACAUTELAMENTO PROVISÓRIO DE IPL), este Juízo, jamais e em momento algum, indeferiu o pedido de diligências posto que a própria promotora corrigente havia formulado o pleito à autoridade policial, mas foi indeferido o segundo requerimento ministerial de retorno dos autos após o cumprimento das diligências requisitadas. Portanto, a alegação de que houve inversão tumultuária, error in procedendo, é, sem nenhuma dúvida, leviana e deve ser rejeitada de plano, posto que a corrigente pretende, isso sim, que este Juízo concordiense defira a concessão de prazos absurdos e irrazoáveis. Pelo que se pode ver, este Juízo não provocou inversão tumultuária, essa foi uma conclusão precipitada da promotora de justiça corrigente, desapegada de uma análise aprofundada da decisão recorrida
. 4) Por fim, é muito importante destacar que o Poder Judiciário tem o poder de determinar o acautelamento de IPL de ofício, este é o entendimento recente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF, exposto no julgamento do Inquérito 4.420/DF,
em que a corte firmou balizas para determinar até mesmo o arquivamento de ofício do IPL, balizas, que diga-se de passagem, são as mesmas reveladas no processo sobre o qual recai esta correição parcial, a saber, ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, nos casos em que forem descumpridos reiteradamente os prazos para instrução do inquérito e oferecimento da denúncia, o que viola em cheio à razoável duração do processo e a dignidade da pessoa humana, sendo exatamente isso que fundamentou a decisão de arquivamento PROVISÓRIO do IPL
. Leia-se na íntegra o voto do ilustre Ministro Relator, GILMAR MENDES, no link que segue: (...).”

Grifei

Nesta
Superior Instância
, ID 18820679, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, manifestou-se, inicialmente, pelo
não conhecimento
da presente Correição Parcial, pela ausência de juntada aos autos da Certidão de Tempestividade do pedido.

No mérito, pronunciou-se pela
improcedência
do pedido.

É o que cabia
relatar
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

De início, curial destacar que, analisando os autos, constata-se que a ora corregente
não juntou qualquer documento que comprove a tempestividade do presente pedido
, prova que é imprescindível para realizar o juízo de admissibilidade do recurso, conforme determina o
§3º, do artigo 268 do Regimento Interno
desta
Corte
,
in verbis
:

Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei. (...).

§3º.
A petição será instruída com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido
.

(Grifo nosso)

Diante desse fato,
o não conhecimento do pleito se impõe
, nos termos do
inciso I, do artigo 269 do Regimento Interno
deste
Egrégio Tribunal
, senão vejamos:

Art. 269. Distribuída a petição, poderá o relator rejeitá-la de plano, se:

I -
intempestiva ou deficientemente instruída
;
(Grifo nosso)

Neste sentido, versa a jurisprudência desta
Eg. Corte
:

CORREIÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 268, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. NÃO CONHECIMENTO.

O art. 268, do Regimento Interno desta Corte estabelece que cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei, devendo o pleito ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa, instruído com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido.
In casu
,
o requerente descumpriu disposição regimental atinente à juntada de documentos e certidões que comprovem a tempestividade do instrumento ora manejado, ponderando-se que, em matéria criminal, o MP não dispõe da prerrogativa de prazo em dobro para recorrer. Como se sabe, cabe à parte instruir a inicial com documentos que comprovem não só a inversão tumultuária dos atos processuais, como também a tempestividade da pretensão, o que não aconteceu no caso em exame, impedindo seu conhecimento
.
CORREIÇÃO NÃO CONHECIDA
. UNANIMIDADE.
(TJ/PA - 2018.03518411-75, 195.067, Relator (a): Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 28/08/2018, Publicado em 31/08/2018).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM CORREIÇÃO PARCIAL. AGRAVANTE AFIRMA QUE A CORREIÇÃO PARCIAL FOI INTERPOSTA TEMPESTIVAMENTE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO QUE DEIXOU DE SER CONHECIDO FACE A SUA INSTRUÇÃO DEFICIENTE PORQUE O AGRAVANTE, QUANDO AFOROU A CORREIÇÃO PARCIAL, NÃO JUNTOU DOCUMENTOS QUE COMPROVASSEM SUA TEMPESTIVIDADE QUE DEVE SER DEMONSTRADA NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
O fundamento pelo qual a correição parcial deixou de ser conhecida consistiu na ausência de documentos que comprovem sua tempestividade e não a sua interposição fora do prazo. Dessa forma, não existe qualquer motivo para se reformar a decisão combatida, uma vez que as provas que permitem a aferição da tempestividade da correição parcial devem ser juntadas no ato da sua interposição. Precedentes do TJ-PA e do TJ-RS
. 2.
Agravo regimental conhecido e improvido
. Decisão unânime.
(TJ/PA – AGRAVO INTERNO CRIMINAL – Nº 0813063-63.2021.8.14.0000 – Relator (a): Desembargador ROMULO JOSE FERREIRA NUNES –
2ª Turma de Direito Penal
– Julgado em 06/02/2023).
Grifei

Ante o exposto,
não conheço

da presente
Correição Parcial
, razão pela qual o
REJEITO-A
, de plano, nos termos do
artigo 269, inciso I, do RITJ/PA
, consoante fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/07/2024